Tribunal: TJDFT
Processo: 0727502-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. CONHECIMENTO POR TODAS AS ALÍNEAS DO inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA E DECISÃO CONTRARIEDADE À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CONSIDERÁVEL PERCURSO DO ITER CRIMINIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer o recurso da Defesa de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal.
2. Ausente impugnação na Ata da Sessão de Julgamento, além de não ter ocorrido qualquer prejuízo à Defesa, não há nulidade a ser declarada.
3. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso dos autos, os Jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que o réu visou ceifar a vítima, mediante facadas desferidas em diversas regiões do corpo da vítima.
5. Mantém-se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. In casu, o réu foi ao encontro da vítima em sua residência, que estava sem energia elétrica, e passou a agredi-la com facadas nas regiões da costela, nuca e próxima aos olhos. Ademais, o ataque surpresa impossibilitou qualquer defesa prévia do ofendido, não ocorrendo o resultado morte por circunstância alheia à vontade do agente.
6. O quantum de redução da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que a fração em razão da tentativa foi corretamente fixada em 1/2 (metade). De fato, embora não tenha ocorrido risco de vida, o recorrente ofendeu de forma significativa a integridade física da vítima, na medida em que atingiu diversas regiões do seu corpo, tais como nuca, costela e próximo ao olho, conforme se extrai do Laudo de Exame de Corpo de Delito.
7. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.